Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023663-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELY FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.404.911-09 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023663-40.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
SUELY FERREIRA DA SILVA

OI MOVEL S.A.

Parte Recorrida(s):
SUELY FERREIRA DA SILVA

OI MOVEL S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL- EMPRESA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença de procedência em parte, que declarou inexistente o débito discutido nos autos, no valor de

R$120,54 (cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da manutenção do nome da Autora/Recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A ré alega, em suas razões recursais (id. 119698096), que não praticou qualquer ato ilícito, pois esta amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Já o Autor pleiteia a majoração do
quantum
fixado para indenização pelos danos extrapatrimoniais, id. 119698098.

4.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado aos autos qualquer contrato assinado pela requerente, de modo os
prints
de tela presentados pela ré não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela. (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

6.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recursos CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

10.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 15%, sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022